Tribunal: STF
Processo: RE 1561313
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Critérios de avaliação e correção técnica. Revisão pelo poder judiciário. Impossibilidade. Tema RG nº 485. Ilegalidade ou inconstitucionalidade não configurada. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema RG nº 339.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que (i) deu provimento ao recurso extraordinário interposto por banca de concurso, sob o fundamento de que houve violação, pela Corte de origem, à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485 e (ii) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob os fundamentos de que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado e de que a alegada incompatibilidade entre as alternativas de prova de concurso público não configura erro grosseiro, no caso.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Turma Recursal de origem atuou em substituição de banca examinadora no exame de questões de concurso público; (ii) se foi necessária a reinterpretação do quadro fático-probatório para decidir acerca da questão anterior; e (iii) se o acórdão proferido pela Turma Recursal de origem foi devidamente fundamentado.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema nº 485 da Repercussão Geral se estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, sendo possível apenas a verificação da legalidade e constitucionalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame.



    4. Houve nítida incursão do juízo de origem no mérito administrativo, em substituição da banca examinadora, o que implica violação à separação dos poderes, à reserva da administração e à necessária isonomia entre candidatos de concurso público.



    5. Para alcançar tal conclusão, não houve qualquer necessidade de reinterpretação do quadro fático-probatório, bastando a verificação da fundamentação do acórdão para a constatação de sua inadequação frente ao texto constitucional



    6. Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG n° 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, IX.



  Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 485; enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.527.287-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Red. do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025; RE nº 1.477.582-AgR/PI, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; RE nº 1.385.684-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 17/11/2023; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010.